Tribunal: TJMT
Processo: 1001540-04.2020.8.11.0028
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001540-04.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE POCONÉ (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE POCONÉ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), TIAGO MANOEL PEREIRA - CPF: 036.625.621-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Juscelino Garcia de CArvalho (ASSISTENTE), Carlos Antônio Alves Carvalho (ASSISTENTE), Gonçalo Marcio da Costa Leite (ASSISTENTE), CRISTIANE FRANCISCA ARRUDA E SILVA - CPF: 707.347.541-24 (ASSISTENTE), Lucas Manoel Arruda Silva (ASSISTENTE), XAVIER INOCÊNCIO PEREIRA DE JESUS (ASSISTENTE), DOMINGOS DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, III E IV DO CP), C/C FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, §4o, II DO CP) EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – ARGUIÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA NOS AUTOS - RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS

– INEXISTÊNCIA DE PROVAS - DESCABIMENTO – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA PROFERIDA COM AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

1.

É justa a qualificadora do meio cruel, tendo em vista a brutalidade do ataque perpetrado contra a vítima, demonstrada pela multiplicidade de golpes na vítima, de instrumentos utilizados para causar as lesões (pedra, martelo, faca e até mesmo uso de uma panela), que causaram sofrimento demasiado à vítima, quanto pela insensibilidade do apelante, haja vista ter continuado a golpear a vítima mesmo notando que esta não dava mais sinais de vida, bem como ter cogitado estripá-la.

2.

Justa, também, é a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, visto que o apelante utilizou-se da surpresa e do abuso de confiança (tendo em vista que ele e a vítima eram amigos, e que no dia dos fatos, passaram o dia a pescar, beber, comer e confraternizar juntos, não havendo qualquer desentendimento anterior que afastasse a confiança que a vítima tinha no apelante) para perpetrar o ataque, valendo-se também da condição da vítima, que no momento dos fatos estava totalmente embriagada.

3.

Não há que se falar em anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois o édito condenatório prolatado pelo Conselho de Sentença (inclusive o reconhecimento das qualificadoras) foi devidamente baseada nas provas constantes nos autos que apontavam para este sentido, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrárias às provas nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO MANOEL PEREIRA
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT (Id. 93686107), que, com base na decisão do Tribunal do Júri, o condenou à pena privativa de liberdade total de
20 (vinte) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, equivalentes à 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, III e IV (homicídio qualificado por meio cruel e por recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima), c/c art. 155, §4o, II (furto qualificado pelo abuso de confiança), ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP).

Inconformada, a defesa técnica do apelante irresignou-se em apelação, pleiteando a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri e a consequente submissão do apelante a novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d” do CPP, alegando ter o Conselho de Sentença decidido em notória desconformidade com o conjunto probatório produzido nos autos, ao reconhecer as qualificadoras do motivo cruel e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima no crime de homicídio (Id. 93686126).

Por sua vez, o Ministério Público Estadual ofereceu contrarrazões, pleiteando o desprovimento do referido recurso e a manutenção do édito condenatório (Id. 93686130).

Por fim, manifestou-se aos autos a douta 4a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, apresentando parecer pelo desprovimento do mérito recursal, sendo assim sintetizado (Id. 98328450, grifos no original):

Sumário:
Apelação criminal – Pretende anulação do julgamento do Tribunal do Júri – Alegação de julgamento manifestamente contrário a prova dos autos – Jurados que reconheceram a presença das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido e meio cruel – Ausência de provas – Requer a submissão do réu a novo julgamento – Improcedência – Inexistência de nulidade - Tese acolhida pelos jurados encontra respaldo nas provas dos autos – Qualificadoras devidamente caracterizadas - Princípio da soberania dos veredictos –
Pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública Estadual em favor do apelante
Tiago Manoel Pereira
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT aos autos da ação penal n. 1001540-04.2020.8.11.0028, que, em obediência à decisão do Tribunal do Júri, condenou-o à pena restritiva de liberdade total de 20 (vinte) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos art. 121, §2o, III e IV, e art. 155, §4o, II, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Narra a exordial acusatória (id. 93684965, grifo nosso):

(...)

“Segundo se apurou, a vítima
Gonçalo Márcio da Costa Leite
trabalhava como serviços gerais no
Rancho do Semi Toa Toa e o seu ex-cunhado
Domingos dos Santos
estava no local lhe fazendo companhia.

No dia dos fatos, o denunciado
TIAGO MANOEL

dirigiu-se ao local, acompanhado de sua namorada Cristiane Francisca Arruda e de seus amigos Francilei Costa Sales, Lucas Manoel Arruda Silva e Verônica “de Tal”, momento em que a vítima
Gonçalo Márcio da Costa Leite
autorizou que eles ficassem no local, porque conhecia o denunciado ha muito tempo.

Após pescarem o dia todo e ingerirem bebida alcoólica,
o denunciado e a vítima
Domingos
iniciaram uma discussão de somenos importância dentro da residência, quando o denunciado derrubou
Domingos
no chão, sentou em cima dele com uma faca de serra nas mãos e efetuou aproximadamente três golpes (facadas) na região do peito da vítima
, ocasião que os amigos do denunciado tentaram segura-lo, mas ele não cessou a agressão e bradou para todos fossem embora.

Com a vítima
Domingos
no chão sem apresentar qualquer movimento, o denunciado pegou uma panela de tamanho médio que estava em cima da caixa de som e deu-lhe dois golpes em sua cabeça
, ocasião que os amigos do denunciado aterrorizados foram embora do local.

Em seguida, o denunciado desferiu inúmeras vezes marteladas na cabeça de
Domingos
, momento que
Gonçalo Márcio
pediu para que ele parasse porque
Domingos
já estava sem vida, mas o denunciado continuava e dizia [sic]
“Eu não vou parar, eu vou acabar de matar ele, vou tirar a barriga dele!”
,
e se virou para
Gonçalo Márcio
dizendo que o mataria também.

A vítima
Gonçalo Márcio
saiu correndo ate a propriedade do seu vizinho para pedir ajudar, sendo que o denunciado correu atrás dela também, mas desistiu e
retornou ao rancho pegou uma pedra grande de aproximadamente 10kg e golpeou a cabeça de
Domingos
, após arrastou o corpo ate os fundos do rancho.

Ato contínuo,
o denunciado entrou na residência e apoderou-se do aparelho celular, da marca LG, de cor preta, pertencente a vítima
Gonçalo Márcio da Costa Leite.

Acionada a PM/MT, os policiais diligenciaram ao local, encontraram o corpo de
Domingos
com crânio esmagado e em buscas no entorno do local localizaram o denunciado dormindo do lado do automóvel de propriedade do primo da vítima
Gonçalo Márcio.

Em revista pessoal, os policiais localizaram o aparelho celular da vítima
Gonçalo Márcio
dentro do bolso do denunciado
.

E certo que o crime de homicídio qualificado foi praticado por
motivo fútil
, em razão de uma discussão de somenos importância entre o denunciado e a vítima
Domingos
,
mediante meio cruel
, pois as agressões perpetradas, incutiram demasiado e desnecessário sofrimento a vítima, relevando o denunciado total ausência de sentimento humanitário e brutalidade incomum, haja vista ter aplicado sucessivas marteladas e pedradas na cabeça da vítima.

O denunciado, ainda,
utilizou-se de
recurso que dificultou sua defesa
, porquanto a vítima estava sob o efeito de álcool”.

Inicialmente, salienta-se que, apesar de o apelante ter sido denunciado também nos termos do art. 121, §2o, II do CP (motivo fútil), a referida qualificadora foi afastada na própria sentença de pronúncia (Id. 93685989).

Outrossim, infere-se também que não há qualquer irresignação defensiva a respeito da condenação pela prática do crime de furto qualificado. Ressalta-se também que a decisão de pronúncia não foi hostilizada por quaisquer recursos de nenhuma das partes.

Nota-se que as qualificadoras pelas quais o apelado foi denunciado foram, à exceção da motivação fútil, confirmadas na decisão de pronúncia, e que a defesa técnica, à época, não apresentou qualquer impugnação à capitulação da conduta, bem como não houve interposição de Recurso em Sentido Estrito para afastar as qualificadoras agora hostilizadas.

Deste modo,
in casu
, tornou-se preclusa a decisão de pronúncia, sendo os autos encaminhados ao Tribunal do Júri em obediência ao art. 421 do CPP, não havendo, neste momento, que se falar em anulação do julgamento por conta do reconhecimento de qualificadoras não afastadas em momento oportuno.

Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (grifei):

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS POR MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO A DIFICULTAR A DEFESA DAS VÍTIMAS (UM NA MODALIDADE TENTADA) E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - DECRETO CONDENATÓRIO - RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - RECONSTITUIÇÃO DOS FATOS - INDEFERIMENTO -
NULIDADE, EM TESE, OCORRIDA APÓS A PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO
- INTELIGÊNCIA DO ART. 571, V, DO CPP - AUSÊNCIA, AINDA, DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. "No procedimento do júri, as nulidades ocorridas na primeira fase do procedimento escalonado devem ser arguidas até as alegações finais,
enquanto aquelas posteriores à pronúncia devem ser suscitadas logo após anunciado o julgamento e apregoadas as partes. [...] Constatando-se se que as nulidades apontadas não foram alegadas no momento oportuno, deve-se reconhecer a incidência da preclusão" (STJ, HC n. 180.603, Min. Og Fernandes, j. 09.08.2011)
. (TJ-SC - APR: 20150691670 Caçador 2015.069167-0, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 17/11/2015, Segunda Câmara Criminal)

Por conseguinte, em análise dos autos, aduz-se que a defesa fundamenta o pleito de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri na alegação de que a decisão dos jurados foi revestida de manifesta incongruência com o amealhado de provas juntado aos autos, tendo em vista haverem reconhecido a ocorrência das qualificadoras do motivo cruel e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Quanto à qualificadora do meio cruel, alega que, nos autos, não há indícios de que o apelante desejava submeter a vítima a sofrimento desnecessário, e que, conforme depoimento das testemunhas, os golpes contundentes na cabeça da vítima foram aplicados após as facadas, e que, por isso, a vítima já estaria morta quando sofreu as lesões na cabeça.

Tal alegação não merece guarida.

A respeito do conceito de meio cruel, ensina o professor Cezar Roberto Bittencourt (Código Penal Comentado. 7. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 276) (destaquei)
:

"Meio cruel (fogo, explosivo, tortura) é
aquele que causa, desnecessariamente, maior sofrimento à vítima
, ‘ou
revela uma
brutalidade fora do comum
ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade
’ (Exposição de Motivos do Código Penal de 1940, n. 38)”

Em mesmo sentido, explica Cleber Masson (Código Penal Comentado. 4. Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016, p. 402) (destaquei):

“Meio cruel é o que inflige à vítima um
intenso e desnecessário sofrimento para alcançar o resultado desejado
,
revelando a insensibilidade do agente
.”

Nota-se, assim, ser pacífico o entendimento de que a qualificadora do meio cruel estende-se aos crimes em que o agente utiliza-se de brutalidade odiosa e exacerbada para atingir o resultado que deseja, infligindo à vítima, no processo, intenso e desnecessário sofrimento.

No caso em tela, apesar do laudo pericial afirmar não haverem elementos que apontem ao uso de meio cruel, é inquestionável que o apelante, em um ataque de fúria, utilizou-se de uma variedade de instrumentos (pedra, martelo e até mesmo uma panela) para causar à vítima intenso sofrimento, consumando o homicídio com o uso de altíssimo grau de violência e com requintes de crueldade.

A ferocidade do ataque é, inclusive, demonstrada nos depoimentos das testemunhas do fato, que afirmaram ter tentado, sem sucesso, retirar o apelante de cima da vítima.

Em especial, ressalto o depoimento da testemunha Gonçalo Márcio da Costa Leite que, em sede policial (Id. 93684959, p. 12), onde afirmou que ao tentar cessar o ataque, foi hostilizado pelo apelante, que enquanto desferia os golpes na cabeça da vítima, bradava [sic] “
eu não vou parar, eu vou acabar de matar ele, vou tirar a barrigada dele!
”, e que o apelante, mesmo vendo que a vítima não tinha sinais de vida, continuava a desferir golpes com instrumento contundente em sua cabeça.

Ora, tal depoimento, corroborado com o laudo de necropsia, que apresenta a descrição das inúmeras lesões causadas à vítima pelo apelante, são harmônicos e suficientes a demonstrar que este utilizou-se de brutalidade exacerbada para produzir o resultado morte, delineando-se também a sua insensibilidade.

Outrossim, no tocante ao resultado morte ser produzido unicamente pelos golpes de faca, há que se falar que no laudo de necropsia o médico legista afirma que as lesões causadas à vítima pelo instrumento contundente de peso foram produzidas
“concomitante ou imediatamente após as lesões por arma branca
” (Id. 93684994, p. 05). Além disso, sobre as lesões causadas pelas facadas, afirma:

“
(...) vítima de ferimento de arma branca (aparentemente com dois gumes), vindo a lesionar o pulmão direito e esquerdo, com lesões profundas, e, principalmente, a artéria pulmonar produzindo intenso sangramento que, por si só,
produziria
o óbito devido a choque hipovolêmico.”

Nota-se que o legista, ao utilizar o vocábulo “produziria” ao se referir à potencial letalidade das lesões produzidas pelas facadas, não exclui da
causa mortis
as lesões causadas pelos instrumentos contundentes à cabeça da vítima. Pelo contrário, conclui o laudo afirmando:

“(...) que a morte de Domingos dos Santos deu-se em decorrência de
CHOQUE HIPOVOLÊMICO/TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO
produzido por INSTRUMENTO PERFURO CORTANTE E INSTRUMENTO CONTUNDENTE.”

Deste modo, nota-se que os golpes por instrumentos contundentes desferidos na cabeça da vítima deram causa à morte concomitantemente às lesões por arma branca, restando por mera suposição a alegação defensiva de que os golpes de faca produziram, por si só, o resultado, não havendo que se falar em dissonância entre a decisão do Conselho de Sentença com o amealhado de provas acostado aos autos.

Outrossim, a defesa técnica do apelante alega, também, ser dissonante do conjunto probatório constante nos autos a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a existência do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, alegando que o ataque praticado pelo apelante não foi premeditado, e nem foi praticado de surpresa contra a vítima.

Ora, tal alegação também não prospera.

O Código Penal pátrio, em seu art. 121, §2o, IV dispõe,
in verbis
(destaquei):

§2o. Se o homicídio é cometido:

IV- à traição, de emboscada, oi mediante dissimulação ou
outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
.

Infere-se do referido dispositivo que o legislador apresentou um rol exemplificativo, sendo cabível o aumento referente à qualificadora a qualquer recurso que impossibilite a defesa da vítima.

No caso em tela, ao contrário do argumento defensivo, nota-se que há indícios de que o apelante usou do fator surpresa para perpetrar o ataque contra a vítima, tendo em vista que, em análise ao conjunto probatório, as testemunhas foram uníssonas em dizer que, na data dos fatos, passaram, juntamente com o apelante e a vítima, o dia inteiro no local dos fatos, pescando, bebendo e se divertindo, e que durante o dia não houve qualquer desentendimento entre a vítima e o apelante.

Salienta-se, inclusive, que no momento dos fatos, o caseiro do pesqueiro, Sr. Gonçalo Márcio, estava dormindo, e que a própria esposa do apelante, a Sra. Cristiane Francisca Arruda, afirmou em juízo que o dia havia transcorrido com todos alegres, se divertindo sem qualquer desentendimento, bem como afirmou que não houve qualquer briga entre o apelante e a vítima, tendo visto apenas o momento em que o apelante jogou a vítima ao chão.

Assim, restam claros os indícios que o ataque brutal perpetrado pelo apelante foi uma surpresa, tanto para as testemunhas quanto para a própria vítima, que, embriagada, foi brutalmente atacada durante a confraternização entre amigos.

Outrossim, ainda sobre os exemplos de recursos que impossibilitam a defesa da vítima, os doutrinadores Francisco Dirceu Barros e Antônio Fernando Cintra (Direito Penal: Interpretado pelo STF e STJ e Comentado pela Doutrina. 2. Ed. Leme, SP: JHMizuno, 2016, p. 234) apontam, além da surpresa, o abuso de confiança como um dos recursos que, utilizados pelo agente, dificultaria e/ou impossibilitaria a defesa do ofendido.

No caso em tela, nota-se que as provas amealhadas nos autos são cristalinas ao demonstrar que tanto o apelante quanto a vítima eram conhecidos, e que, no dia dos fatos, passaram o dia a pescar, a beber, a comer, a rir e a se confraternizar. E, conforme ressai dos autos, no momento dos fatos, estavam no pesqueiro entre amigos, inclusive com o intuito de pernoitar no local.

Deste modo, torna-se notório o fato de que não havia desentendimentos anteriores, entre o apelante e a vítima, tendo esta, inclusive, se embriagado com bebida alcoólica fornecida pelo próprio apelante, demonstrando claramente que este gozava da confiança da vítima.

Portanto, resta indubitável que, nos autos, há provas suficientes a demonstrar indícios da ocorrência das qualificadoras hostilizadas, não havendo que se falar em dissonância entre a decisão dos jurados e as provas amealhadas nos autos.

Inclusive, é sabido que a nulidade do julgamento baseada no art. 593, III, “d” do CPP refere-se exclusivamente aos casos em que “
a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos
”. Em outras palavras, a anulação só é cabível quando a decisão dos jurados estiver demonstrada e inequivocamente divorciada do conjunto probatório construído durante a
persecutio
, o que não é o caso dos autos em análise, visto que no caso em tela existem provas testemunhais, periciais e formais que demonstram que o apelante consumou o homicídio utilizando-se de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e, por isso, torna-se imperiosa a manutenção do julgamento feito pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredicto.

Nesse sentido, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça (destaquei):

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS DOLOSOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO –
TRIBUNAL DO JÚRI – JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS – ELEMENTOS DE PROVA QUE SUSTENTAM A VERSÃO ESCOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA
- PARCIALIDADE DOS JURADOS – INTERFERÊNCIA DA MÍDIA - DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE - DELAÇÃO PREMIADA – AUSÊNCIA COLABORAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO
.

A anulação do veredicto popular pressupõe dissociação absoluta das provas apresentadas nos autos
.
“Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.” (TJMT, Ap no 32814/2011
) “Em suma,
não cabe a anulação do julgamento, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Não se trata de decisão manifestamente contrário à prova dos autos, mas se situa no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente.
Consideramos que a cautela, na anulação das decisões do Júri, deve ser redobrada, para não transformar o tribunal togado na real instância de julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Conferir: STJ: ‘Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciada da prova existente no processo. Precedentes [...].” (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.398) (...)

(TJ-MT - APL: 00019624220068110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 22/01/2014, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2014)”

Em mesmo diapasão, colaciono jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (destaquei):

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DEFESA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA MANTIDA EM RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL –
PRECLUSÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA NO MOMENTO OPORTUNO
– QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – AFASTADA –
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ANÁLISE PELOS JURADOS
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não pode ser afastada de plano, sua aplicação deve ser analisada pelos jurados, que possuem competência para julgar as teses que possuem plausibilidade amparada nas provas dos autos.

(TJ-MS 00013650720148120029 MS 0001365-07.2014.8.12.0029, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 17/04/2018, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2018)”

Ainda, colaciono decisão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (destaquei):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (artigo 121, § 2o, INCISOS I E IV E ART. 14, inciso II, AMBOS do Código PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS
DO MOTIVO TORPE E
DO RECURSO QUE DIFICULTA OU IMPOSSIBILITA A DEFESA DO OFENDIDO. INALBERGAMENTO. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI.
PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(...).
4. A análise dos autos demonstra a existência de elementos que conferem plausibilidade jurídica à tese ministerial no sentido de que o delito foi praticado por motivo torpe, ante a existência de evidências de que o homicídio teria decorrido por vingança, em razão da vítima estar imbuído na resolução do assassinato de seu irmão, o qual teria sido morto pelo Recorrente, não sendo demostrada que tal qualificadora encontra-se em flagrante contrariedade com a prova dos autos.

5. Outrossim, a qualificadora do recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima, de igual maneira, não se mostra manifestamente improcedente ou descabida, eis que há elementos nos autos que permitem embasar a tese de que o ofendido foi surpreendido pelo acusado, dificultando a sua defesa, o que obsta, ao menos nesta fase, o afastamento da qualificadora, porquanto, imprescindível dilação probatória, reservando-se a sua apreciação ao Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida,
único órgão que poderá decidir qual tese deverá ser albergada. 6. Parecer Ministerial da lavra do Procurador de Justiça Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli, opinando pelo improvimento do recurso. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-BA - RSE: 05136394020188050080, Relator: HUMBERTO NOGUEIRA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 11/03/2021)”

Por fim, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (grifo nosso):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS.

1. Para se acolher a tese de um novo julgamento em face de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, consoante preconiza art. 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal, há a necessidade de que a decisão esteja totalmente divorciada dos elementos probatórios constantes dos autos, o que não se verificou no caso em questão.

2. Doutrina. 2.1 JOSÉ FREDERICO MARQUES.
"manifesto é o que é certo (quod certum est), segundo STRYKIO.

É aquilo que se apresenta evidente, unívoco e sem possibilidade de dúvidas. Sem esses atributos, a discordância entre a prova dos autos e o veredicto não autoriza a rescisão deste
."(in O júri no direito brasileiro, Saraiva, 1955, p. 193). 2.2 GUILHERME DE SOUZA NUCCI."a cautela, na anulação das decisões do júri, deve ser redobrada, para não transformar o tribunal togado na real instância de julgamento dos crimes dolosos contra a vida."(in Código de Processo Penal comentado, Revista dos Tribunais, 2008, p. 959). (...).

(TJ-DF 20080550090591 DF 0009059-50.2008.8.07.0005, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 04/03/2010, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/04/2010 . Pág.: 154)”

Portanto, entendo totalmente descabido o pleito defensório, haja vista que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri está em total consonância com o arcabouço probatório constituído nos autos, sendo sua manutenção medida que se impõe, não havendo que se falar em sua anulação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo,
mantendo intacto o édito condenatório que condenou o apelante
Tiago Manoel Pereira
à pena total de 20 (vinte) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, sendo cada um equivalente à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2o, III e IV (homicídio qualificado pelo uso de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), e art. 155, §4o, II (furto qualificado pelo abuso de confiança), ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022